Tribunal: TJDFT
Processo: 0016937-31.2014.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Vistos etc. Trata-se, na origem, de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Cruzeiro do Sul, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo de 1a instância, pela qual determinou a transferência do valor bloqueado para uma conta judicial. Monocraticamente, neguei provimento ao recurso (ID 19652595, pgs. 39/43). Interposto agravo regimental, a egrégia 2a Turma Cível ratificou a decisão monocrática (ID 19652595, pgs. 61/70). O c. STJ, contudo, proveu o recurso especial então interposto “para reformar o acórdão recorrido e determinar a suspensão do trâmite processual do cumprimento de sentença até o encerramento do processo liquidatório” (ID 19652597, pgs. 13/16). A decisão transitou em julgado em 25/05/2020 (ID 19652597, pg. 20). Sendo assim, providencie a laboriosa Secretaria da egrégia 2a Turma Cível o arquivamento dos autos do presente agravo de instrumento, comunicando o fato ao d. Juízo de origem (1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, autos no 0004111-79.2010.8.07.0010), remetendo-lhe cópia da decisão proferida pelo c. STJ, a tudo certificando nestes autos. Cumpra-se e intimem-se.